Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre o argumento e pedido da parte agravante de impenhorabilidade dos valores bloqueados, por estarem em conta poupança.
2. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
3. O julgador singular incidiu em erro, uma vez que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.